Tribunal: TJSP
Processo: 1007442-29.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial. Suposta oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens objeto de seguro. Ausência, nos autos, de laudo técnico ou quaisquer outros documentos capazes de evidenciar o nexo causal entre os danos e o suposto serviço prestado pela apelada. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ausência de nexo causal. Responsabilidade

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial. Suposta oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens objeto de seguro. Ausência, nos autos, de laudo técnico ou quaisquer outros documentos capazes de evidenciar o nexo causal entre os danos e o suposto serviço prestado pela apelada. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ausência de nexo causal. Responsabilidade civil não configurada. Recurso desprovido.